Tribunal: TJSP
Processo: 2292424-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Cumprimento provisório de sentença – Astreintes por descumprimento de comando judicial – Impugnação à penhora e alegação de excesso de execução – Rejeição – Decisão corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*